Tribunal: STF
Processo: RE 1491644
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Dell Computadores do Brasil Ltda., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DA DECISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AÇÕES PROPOSTAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO REPETITIVO (ADI 5469 ED DO STF). IMPETRAÇÃO OCORRIDA APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE E APÓS O ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO. No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado. A expressão “direito líquido e certo”, constante no art. 1º da Lei 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Assim, o direito amparado pela ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. Disso ressente-se a presente ação, pois não configurada violação ou ameaça de violação à direito líquido e certo que alega possuir a empresa apelante, cometida ilegalmente ou com abuso de poder pela autoridade impetrada. No julgamento em conjunto da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (TEMA 1093), submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia, restou decidido que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, na forma prevista pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais de exigibilidade. Além disso, a Corte Constitucional aprovou, por maioria dos votos, a modulação dos efeitos, no sentido de que o referido julgamento produza efeitos a partir do exercício de 2022, ficando ressalvados os direitos daqueles contribuintes que já possuíam ações judiciais em curso à data do julgamento do paradigma, ocorrido em 24 de fevereiro de 2021 (vide ADI 5469 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 16/08/2021), caso inocorrente na espécie, pois o mandado de segurança foi impetrado em 24/02/2021, às 22 horas e 58 minutos, isto é, depois do horário de expediente e depois de encerrado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no referido dia, não estando acobertado pela modulação, uma vez que inexistente ação em curso por ocasião do julgamento. Neste contexto, tem-se que o direito reclamado no presente writ foi postergado para exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTIVERAM O PROVIMENTO DO APELO. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a”, e 155, XII, § 2º, “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente